Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603108-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0603108-66.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ADRIANO NEGOCEK - PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIANO NEGOCEK DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ADRIANO NEGOCEK (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763861
13/11/2023
14:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.823

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603108-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANO NEGOCEK DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: ADRIANO NEGOCEK
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. TRÊS (03) DIAS DE
ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. OMISSÃO
DE ARRECADAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S
P A R C I A L .
V A L O R
PERCENTUAL ALTO, DE 47,02% DA
C A M P A N H A . I R R E G U L A R I D A D E
INSUPERÁVEL QUE PREJUDICA A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
COMPREENSÃO DO TRE-PR. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
três (03) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.
Num. 43763861 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45

3. A omissão na prestação de contas
parcial de arrecadação equivalente a
47,02% do total da campanha consiste
em prejuízo grave à transparência das
contas e à informação do eleitorado para
a formação de sua vontade eleitoral,
caracterizando irregularidade insanável
que, por si só, exige a desaprovação das
c o n t a s . C o m p r e e n s ã o d o T R E -
P R : P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S
ELEITORAIS nº 060293542, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023 .

4. Contas julgadas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ADRIANO NEGOCEK,
candidato a deputado federal, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43129994) e das contas finais
(ID 43372615).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43441799), não houve impugnação (ID 43453212).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43663905).

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo, o Prestador das
Contas promoveu a juntada de petição e documentos (id. 43679883 e seguintes).

Em nova manifestação, o Setor de Contas Eleitorais exarou parecer técnico
(id. 43723705), opinando pela aprovação das contas com ressalvas e indicando as
seguintes irregularidades: a) apresentação intempestiva da prestação de contas final
Num. 43763861 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45

(item 1.1); b) omissão de gastos eleitorais em razão de pagamento ao Facebook
informado em valor superior ao da nota fiscal (item 6); e c) realização de gastos eleitorais
antes da entrega da prestação de contas parcial e que nela foram omitidos (item 9).

Intimado o Prestador da Contas para se manifestar quanto ao parecer técnico
(id. 43726037), houve a apresentação da petição id. 46380205, acompanhada de GRU de
Recolhimento da União e comprovante de pagamento com os valores referentes ao
pagamento antecipado ao Facebook e que não foi utilizado para o impulsionamento de
propaganda eleitoral (ids. 43733536 e 43733537).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, indicando o saneamento da irregularidade apontada no item 6 do parecer
técnico pela juntada dos documentos ids. 43733536 e 43733537 e entendendo pela
possibilidade de superação das demais irregularidades (Id 43736569).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
Num. 43763861 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45

abaixo elencadas:

II.I. Apresentação intempestiva da prestação de contas final (item 1.1);

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) .

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico (id 43733705), o candidato prestou as
contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 03 dias após o
prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.
Num. 43763861 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.II. Omissão de gastos eleitorais em razão de pagamento ao Facebook
informado em valor superior ao da nota fiscal (item 6);

Colhe-se do parecer técnico que:

Num. 43763861 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45

A irregularidade resta configurada em razão do pagamento a maior realizado
pelo candidato em relação à nota fiscal. Contudo, não se pode olvidar, no ponto, o acerto
do parecer da D. Procuradoria Regional Eleitoral, ao afirmar:

"No item 6 do parecer conclusivo, durante o exame de omissão de receitas e
gastos eleitorais, constou que para gastos com o fornecedor Facebook há
divergência entre o total de pagamentos realizados pelo candidato, no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o total da Nota Fiscal Eletrônica emitida
pelo fornecedor, no valor de R$ 9.507,70 (nove mil e quinhentos e sete reais
e setenta centavos), e que resulta no montante de R$ 492,30 (quatrocentos e
Num. 43763861 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45

noventa e dois reais e trinta centavos).

Quando da emissão do parecer técnico não havia sido apresentada a Guia de
Recolhimento à União – GRU e seu respectivo comprovante de pagamento
para recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos públicos não utilizados
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor de R$ 492,30, o que foi feito no Id. 43680205, afastando a
irregularidade."

Com efeito, ao se compulsar os documentos ids. 43733536 e 43733537
constata-se o recolhimento da quantia de R$ 492,30 (quatrocentos e noventa e dois reais
e trinta centavos) ao Erário, perfazendo o ajuste financeiro necessário para permitir a
superação da irregularidade pela anotação de ressalvas e sem a imposição da obrigação
de restituição ao Erário da quantia dispendida a maior em relação à nota fiscal.

II.III. Realização de gastos eleitorais antes da entrega da prestação de contas
parcial e que nela foram omitidos (item 9):

A derradeira irregularidade indicada no parecer técnico é a seguinte:

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos,
coligações e candidatos apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio,
criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de computadores (internet).

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, e ao seu modo dos relatórios
financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97,
reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V, da Res.- TSE nº 23.
624/2020:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça

Num. 43763861 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45

Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Res.- TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
Num. 43763861 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45

estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V– a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020
(ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A Resolução do TSE que regulamenta as prestações de contas para as
eleições de 2022, de nº 23.607/19, assim trata do ônus normativo do candidato de
apresentação da prestação de contas parcial em seu art. 47, § 6º:

“A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

A finalidade da norma é atender ao princípio da transparência e fomentar o
controle social sobre as contas de campanha.

Nesses termos, o que se depreende do dispositivo acima é que, para as
eleições de 2022, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, deve vir
acompanhada de justificativa do descumprimento do ônus normativo a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final e, a sua ausência ou o seu não
acolhimento caracteriza infração grave.

Assim, entendo que a jurisprudência desta Corte deve acompanhar a
orientação normativa advinda do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a entrega
tardia prejudica a análise das contas pela Justiça Eleitoral, considerando-se o prejuízo ao
Num. 43763861 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45

dever de transparência devido aos eleitores, o que configura prejuízo irreparável à
formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de gravidade suficiente para
autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha do candidato, salvo
apresentação de justificativas devidas.

No caso concreto, a prestação de contas parcial omite o recebimento de
quatro parcelas de doações, todas de particulares e todas realizadas em 16/08/2022 e
cuja soma é de R$ 33.500,00 (três mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta
centavos). Conforme indica o relatório técnico, a omissão atinge 47,02% das receitas
financeiras de campanha.

Em razão do elevado valor percentual, entendo que se aplica ao caso
concreto o recente julgamento deste Tribunal Regional Eleitoral em situação análoga, na
qual houve omissão na prestação de contas parcial de despesas equivalentes a 39%, e
que recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO DE GASTOS. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTOS DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. EXISTÊNCIA DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS. VALOR
EXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

2. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados,
o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. No particular, a irregularidade é de apenas R$ 200,00, sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em
debate. Precedentes do TSE.

4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, quando
impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência
das receitas, é causa autônoma para a desaprovação.

5. Contas desaprovadas, com determinação de transferência de valores ao
Tesouro Nacional.
Num. 43763861 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060293542, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

Colhe-se, ainda, os seguinte trecho do voto divergente, no qual está o
fundamento dessa compreensão:

"Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem
entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão de
recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos
valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados
pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento
da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado
no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade
em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto
percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados
na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o
pleito.

No caso concreto, o prestador não apresentou qualquer justificativa para o
atraso, limitando-se a afirmar que "assim que identificada a falha, todas estas
despesas foram contabilizadas e informadas ao TSE, de modo que constam
na prestação de contas final", com o que, na sua ótica, "todas as medidas de
controle e transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu a
análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE".

Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe, e é
exatamente nesse sentido que voto. Todavia, reputo oportuno tecer alguns
comentários adicionais sobre estas contas em particular - o que passo a fazer
a título de obiter dictum.

Avaliando as despesas omitidas na prestação de contas parcial, observa-se
que praticamente todas foram efetuadas junto a pessoas físicas, na sua
maioria gastos com militância.

O tipo de contrato vinculado a esse tipo de gasto não deixa qualquer tipo de
rastro ou registro, de modo que a única forma de se ter um mínimo de
Num. 43763861 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45

controle quanto à sua existência consiste na regular e oportuna declaração
por parte do prestador de contas, o que somente é possível - na atual
conformação das normas aplicáveis - por meio da prestação de contas
parcial.

Não tendo sido declaradas na parcial, não apenas os eleitores e a Justiça
Eleitoral ficaram privados dessas informações, mas também os demais
partícipes do pleito, sendo manifesta a quebra da transparência, o que é
suficiente para a desaprovação.

Porém, chama a atenção o fato de, neste caso concreto, os gastos
contratados serem de precisos R$ 50.000,00, exatamente a mesma
quantidade de recursos do FEFC disponibilizados ao prestador.

Em que pese essa pode ser apenas uma feliz coincidência, há aqui um risco
de haver apropriação de sobras de receitas públicas pelo prestador mediante
o lançamento de contratos com pessoas físicas somente registrados
posteriormente às eleições e no valor exato de eventuais sobras do FEFC.

Inexistindo os registros pertinentes por ocasião das contas parciais, não há
como apurar se isso ocorreu e em que extensão, de modo que aplicar a
máxima de que "a boa-fé se presume" envolve a possibilidade de se permitir,
não apenas neste caso, mas em vários outros a partir deste precedente, que
candidatos de má-fé apropriem-se de sobras de campanha e/ou de recursos
do FEFC não utilizados, lançando para tanto contratos fictícios.

Não se está aqui afirmando que foi o que ocorreu, mas apenas apontando
que a falta de registro tempestivo dos contratos retirou por completo da
Justiça Eleitoral a capacidade de fiscalizar essas operações que, como dito,
não geram qualquer registro contemporâneo ao período eleitoral e,
justamente por isso, há quebra da confiabilidade nos dados
apresentados, sendo caso clássico de desaprovação - ainda mais em se
tratando de verbas públicas e com impacto de 44,2% no total de despesas
contratadas.

De se notar que, aos poucos, o TSE vem apertando o cerco contra as
condutas de prestadores voltadas a dificultar a fiscalização sobre sua
movimentação financeira. São vários os exemplos, como a vedação de
retificar as contas para incluir veículos não declarados anteriormente ou a
exigência de se lançarem semanalmente os gastos com combustíveis.
O maior rigor quanto às omissões de informações nas contas parciais veio
em boa hora, a meu sentir. Fragilizá-lo sem que haja um mínimo de
justificativa pelo prestador vai na contramão desse enorme esforço da Justiça
Eleitoral em tornar a prestação de contas em um procedimento sério e
previsível."

Retomando o caso concreto, houve a omissão de quase metade dos recursos
Num. 43763861 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45

arrecadados na campanha, com o destaque de que são recursos de particulares,
importando em inegável prejuízo ao conhecimento do eleitorado sobre a campanha e
prejudicando a transparência das contas.

No ponto, a afirmação contida na petição id. 43679883, no sentido de que
"Outrossim, gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informados à época não prejudicaram a análise das
presentes contas eleitorais" não se revela verdadeira, por toda a fundamentação já
exposta e pela constatação da omissão de informações relevantes para o eleitorado.

Assim, conclui-se pela gravidade inafastável da irregularidade e do prejuízo
às contas, concretizando-se irregularidade apta a, por si só, causar a desaprovação das
contas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar desaprovadas as contas prestadas por
ADRIANO NEGOCEK, ao cargo de Deputado Federal, referente às eleições de 2022,
com fundamento no art. 74, inciso III, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603108-66.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANO
NEGOCEK DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON FRANCISCO
VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: ADRIANO NEGOCEK - Advogado do REQUERENTE:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763861 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314114309000000042722373
Número do documento: 23111314114309000000042722373
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:45